Tribunal: STF
Processo: RMS 38794
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO NO CURSO DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O beneficiário da anistia, por meio de procuração outorgada em 26 de fevereiro de 2013, constituiu advogado para representá-lo judicial e extrajudicialmente, indicando expressamente a sua habilitação para atuar na Comissão de Anistia e no Ministério da Justiça (fl. 197, e-STJ). 2. Assim, considerando que a instauração do procedimento de revisão, a notificação e a apresentação de defesa ocorreram antes do falecimento do anistiado, bem como que a intimação do ato administrativo impugnado neste writ se deu em nome do advogado que o representava nas instâncias judicial e administrativa, inexiste nulidade formal a ser decretada. 3. De outro lado, até mesmo em razão da natureza personalíssima do direito em litígio, a Administração não pode obrigar os sucessores a ingressarem no polo passivo do processo administrativo, de modo que era ônus dos sucessores demonstrar interesse e legitimidade para pedir a habilitação no procedimento de revisão da anistia. 4. Por último, consta da nota que embasou a sugestão para anulação da anistia que o benefício foi indevidamente concedido porque o de cujus requereu o desligamento espontâneo das forças militares, de modo que a tese de que houve perseguição política demanda ampla dilação probatória, incompatível com o rito do Mandado de Segurança. 5. Agravo Interno não provido” (eDOC 93, p. 3)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de tornar nulo ato administrativo que anulou a condição de anistiado político concedida ao sr. José Ferreira da Silva, falecido em 2/5/2020.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o presente mandado de segurança foi impetrado pelos herdeiros do senhor José Ferreira da Silva Filho, em seus próprios nomes, por violação aos seus direitos líquido e certo de serem notificados no processo de anulação, direito de serem notificados para defender os direitos que lhe foram transmitidos, e fazem parte integrante de seus patrimônios jurídicos” (eDOC 100, p. 12)



    Requer-se, assim, seja declarada “a nulidade do processo administrativo de revisão/anulação da Portaria nº 2.181 de 9 de dezembro de 2003, do Ministro da Justiça, desde sua origem, ou, se assim não entender este Egrégio Tribunal, que sejam considerados nulos, todos os atos do processo administrativo realizados sem a notificação dos impetrantes”. (eDOC 100, p. 16).



    Em contrarrazões, a alega-se que “o impetrante recebeu a notificação sobre a instauração do processo de revisão de anistia no dia 19/02/2020, conforme registro dos correios, sendo certo que constituiu advogado e apresentou defesa (...)” e que “(...) tendo em vista que o direito à defesa foi regularmente exercido pelo próprio anistiado José Ferreira da Silva Filho, bem como diante da ausência de qualquer evidência de que houve perseguição política, não há que se falar em notificação dos herdeiros, uma vez que a defesa já havia sido apresentada”. (eDOC 118, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso ordinário em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS. NULIDADE DA PORTARIA Nº 1.517/2020, QUE ANULOU ANISTIA CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. FALECIMENTO DO ANISTIADO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. NOS TERMOS DO ART. 313, I, §§ 1º E 2º DO CPC, QUE SE APLICA DE FORMA RESIDUAL AO PROCESSO ADMINISTRATIVO, A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CIENTE DO ÓBITO DO ANISTIADO, DEVERIA TER INTIMADO OS SEUS SUCESSORES, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE INTERESSES PATRIMONIAIS A SEREM DEFENDIDOS PELOS RECORRENTES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO, PARA QUE SEJA DEFERIDA A SEGURANÇA PRETENDIDA” (eDOC 124, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    No caso, pretendem os agravantes a anulação de portaria que tornou nulo o ato concessivo da condição de anistiado político ao sr. José Ferreira da Silva, em razão de suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sob a alegação de que, apesar de o anistiado ter falecido no curso do procedimento de revisão/anulação da anistia, seus herdeiros, ora agravantes, não teriam sido intimados para regularização do polo passivo do procedimento administrativo. 



    Prossigo. 



    Ao analisar detidamente os autos, constata-se que, em 19/2/2020, o anistiado fora devidamente notificado acerca da instauração do procedimento de revisão/anulação do ato concessivo da anistia política, nos termos da Portaria nº 3.076/2019 (e-DOC 5, p. 28 e 31), ficando, na mesma oportunidade, intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar suas razões de defesa, nos termos da Lei nº 9.784/1999. 



    De acordo com informações contidas na Nota Técnica n.º 479/2020/DFAB/CA/MMFDH (eDOC 5, p. 36), verifica-se que o anistiado, devidamente representado por advogado, apresentou defesa no procedimento de revisão. Consta da referida nota técnica:



    “Devidamente notificado através da Notificação nº 582/2020/DGTI/CCP/CGP/CA, encaminhada em 18 de fevereiro de 2020 e recebida em 19 de fevereiro de 2020, através do protocolo dos Correios nº MH108524341BR, o anistiado, senhor JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, apresentou defesa através de advogado” (grifei). 



    Observa-se, ademais, que o falecimento do anistiado, sr. José Ferreira da Silva, ocorreu em 2/5/2020, conforme certidão de óbito acostada aos autos (eDOC 4, p. 3), em data anterior à publicação da Portaria nº 1.517/2020, ocorrida em 8/6/2020 (eDOC 5, p. 48), que anulou sua condição da anistiado político. A Portaria 1.517/2020 foi publicada nos seguintes termos: 



    “PORTARIA Nº 1.517, DE 5 DE JUNHO DE 2020



    A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e na Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, com fundamento na Nota Técnica nº 479/2020 / D FA B / C A / M M F D H , de 17 de maio de 2020, no Requerimento de Anistia nº 2002.01.10513, resolve: 



    Art. 1º Fica anulada a Portaria nº 2.181, de 9 de dezembro de 2003, do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 2003, que declarou anistiado político JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO ‘post mortem’, filho de JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, e os demais atos dela decorrentes, ante a ausência de comprovação da existência de perseguição exclusivamente política no ato concessivo. Art. 2º É assegurada a não devolução das verbas indenizatórias já recebidas. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação”. 



     



    Convém ressaltar que, além de a Portaria 1.517/2020 ter sido publicada no DOU de 8/6/2020 (Seção 1), o advogado do anistiado, dr. Samuel Menezes Collier, com poderes específicos para representar o anistiado na Comissão de Anistia e no Ministério da Justiça (eDOC 7, p. 73), tomou ciência da anulação do ato, por meio da Notificação nº 2353/2020/DGTI/CCP/CGP/CA (eDOC 5, p. 51-52), na data de 3/7/2020, conforme demonstra o documento constante do eDOC 5 (p. 55). 



    Ora, não obstante o falecimento do anistiado ter ocorrido antes da conclusão do processo administrativo, evidencia-se que o direito ao contraditório e à ampla defesa foi efetivamente exercido, pois, conforme demonstrado, o anistiado — devidamente notificado e representado por advogado com poderes específicos (eDOC 7, p.73) — apresentou defesa nos autos do procedimento de revisão/anulação da anistia, vindo a falecer em etapa posterior do procedimento administrativo. 



    Nesses termos, tendo sido exercido o direito de defesa pelo próprio interessado no âmbito do processo administrativo, não há se falar na concessão de nova oportunidade de defesa aos herdeiros do falecido, não havendo, quanto ao objeto específico desta impetração, qualquer nulidade a ser decretada, bem como qualquer ilegalidade ou afronta ao direito líquido e certo dos impetrantes. Em sentido semelhante:



    “Mandado de Segurança. 2. Decisão do Presidente da República que, em processo administrativo, indeferiu recurso hierárquico e, por consequência, manteve decisão que declarou a caducidade da concessão outorgada à Transbrasil S.A Linhas Aéreas para a prestação de serviço de transporte aéreo. 3. Alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assim como a dispositivos da Lei n° 9.784/99, pois a impetrante não teria sido comunicada da instauração do processo administrativo ou de qualquer ato nele praticado, não lhe tendo sido concedida oportunidade de proferir defesa de forma adequada. 4. Os documentos juntados aos autos pela própria impetrante, porém, demonstram cabalmente que lhe foram asseguradas todas as garantias da ampla defesa e do contraditório, como os direitos de informação sobre os atos produzidos no processo, de manifestação sobre seu conteúdo e de ter seus argumentos devidamente considerados pela autoridade administrativa. 5. Mandado de Segurança indeferido” (MS 25787, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJ 14.09.2007; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



     



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente